Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA REMUNERATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL DO CÓDIGO CIVIL.
1. A pretensão de ressarcimento ao erário de verbas remuneratórias recebidas indevidamente por ex-agente público prescreve em cinco anos, conforme o Decreto 20.910/32.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o art. 1o do Decreto 20.910/32 também é aplicável às pretensões ajuizadas pela Fazenda Pública contra particulares, não se aplicando o prazo trienal da reparação civil, previsto no Código Civil.
3. Apelação conhecida e desprovida.